Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-63.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001891-63.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante VICENTE
SABINO BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para substituir a pena restritiva de
direito de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0001891-63.2016.8.26.0077
Comarca de Birigui
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.890
Apelação Criminal
Embriaguez na condução de veículo
automotor
Artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 -
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
atipicidade da conduta, por alegada ausência de perigo
concreto ou de alteração na capacidade psicomotora

Admissibilidade
parcial
-
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Laudo atestatório da
embriaguez, valorizado pela confissão extrajudicial e pelo
depoimento da testemunha
Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório

Pena corporal, regime e prazo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor mantidos

Vedação da prestação de serviços à comunidade à pena
privativa de liberdade igual ou inferior a seis meses (art.
46, caput, CP) - Substituição por limitação de fim de
semana. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Vicente Sabino Barboza, por infração ao artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas de 6 (seis) meses de
detenção, em regime aberto, 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
3
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de perigo concreto ou de alteração da capacidade psicomotora,
pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a suspensão condicional
do processo.
Houve proposta da suspensão condicional do
processo, contudo, o réu mudou de endereço sem comunicar ao Juízo,
sendo determinada sua citação por edital e o prosseguimento do
processo (fls. 71, 73, 81, 86 e 88).
Na
sequência,
o
processo
e
o
prazo
prescricional foram suspensos em 31.08.2017 (fl. 100/101), nos termos
do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 29.05.2019 a suspensão
foi revogada (fls. 126).
Regularmente processado o recurso, manifesta-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime embriaguez ao volante
porque, no dia 11 de dezembro de 2015, na Rua Antonio Agatielo, bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
4
Cidade Jardim, na cidade e comarca de Birigui, conduziu veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool.
Segundo o apurado, o acusado dirigia o veículo
“Corsa Wind”, placas CQX-1727, pela via pública e, ao atingir o
cruzamento com a Avenida Vitória Régia, desobedeceu a sinalização de
parada obrigatória, vindo a atingir a motocicleta pilotada por Vinicius
Eduardo Govoni Coelho, sem provocar-lhe lesões.
Policiais militares foram acionados e notaram
que Vicente apresentava sinais de embriaguez.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 5/7) e laudo do local do acidente (fls. 40/43), senão também e
especialmente pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 11), que
apresentou o resultado 1,4 g/l (um grama e quatro decigramas) de álcool
por litro de sangue.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Vicente disse que trafegava com
seu veículo e, no cruzamento das ruas Antonio Agatielo e Vitória Régia,
não observou a sinalização de “Pare” e colidiu com a motocicleta
conduzida pela vítima Vinicius, que sofreu lesões em um dos pés.
Afirmou ao policial que havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a
fazer o teste do etilômetro. Na delegacia, concordou em forneceu sangue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
5
para exame de alcoolemia (fl. 10).
Em Juízo, o acusado teve decretada a revelia
(fl. 177).
A confissão extrajudicial do acusado merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que a confissão
"... vale não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Não bastasse isso, a vítima Vinicius narrou que
conduzia sua motocicleta pela via pública quando o acusado, não
obedecendo a sinalização de “pare”, avançou com tudo, passando
inclusive, por cima da rotatória, e o atingiu. Ele saiu do carro
cambaleando. Os policiais chegaram, mas o réu não quis se submeter ao
teste do “bafômetro”. O depoente teve uma torção no tornozelo, mas não
foi grave. O conserto da moto ficou em R$1.500,00, mas a vendeu com
as avarias (mídia audiovisual).
Demais disso, insta salientar que o exame de
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
6
sangue, ao qual o acusado se submeteu, apresentou o resultado de 1,4
g/l (um grama e quatro decigramas) de álcool por litro de sangue, como
assinalado alhures, quando é certo que o artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro estabelece que basta a concentração igual ou superior
a 6 decigramas de álcool por litro de sangue para configurar a conduta
punível prevista no sobredito tipo penal incriminador.
Tamanha
ingestão
de
bebida
alcoólica,
caracterizadora de estado de embriaguez, é circunstância suficiente a
evidenciar que o acusado ficou com o sistema nervoso central sobremodo
comprometido, com os reflexos reduzidos e sem a necessária percepção
para conduzir o veículo de maneira segura, tanto que não obedeceu a
sinalização de solo de parada obrigatória - existente na rua e atingiu a
vítima, a qual, por sorte, não sofreu lesões corporais mais sérias.
De outra banda, não há se falar em atipicidade
da conduta, pois o tipo penal em comento apenas exige que o veículo
automotor seja conduzido na via pública por motorista embriagado, o que
restou cabalmente demonstrado, na espécie, pelas provas produzidas nos
autos, não se exigindo que tal conduta cause efetivo risco ou perigo,
máxime por tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
7
pela lei n. 11.705/2008). Crime de Perigo abstrato.
Peça inaugural que atende aos requisitos legais
exigidos. Inicial acusatória que descreve crime em
tese. Materialidade. Teste do bafômetro. Inépcia não
evidenciada. Ordem Denegada. 1. O delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-se
dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou
seja,
para
sua
configuração
prescinde-se
da
demonstração do efetivo risco causado pela conduta
incriminada (Precedentes) (...)”2
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pelo
eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção da
penas restritiva de direitos.
A pena e o regime prisional não comportam
reparo, mormente porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério, em suas formas mais brandas, e assim serão
2 - RHC 26.432/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de 22.02.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
8
mantidos.
Outrossim,
observa-se
que
a
pena
de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir
veículo
automotor,
fixada
em
2
(dois) meses, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, também
estabelecida no mínimo legal, devendo assim ser mantida.
Já quanto à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, não se pode olvidar que o artigo 46,
caput, do Código Penal, veda a prestação de serviços à comunidade em
face de condenações a penas privativas de liberdade iguais ou inferiores
a seis meses. Bem por isso, convém substituir essa restritiva de direitos
pela limitação de fim de semana, na forma dos artigos 43, inciso VI e 48,
ambos do Código Penal.
Por fim, descabida a pretensão da defesa de se
oferecer proposta de suspensão condicional do processo, sobretudo
porque ao acusado já foi oportunizado o benefício, o qual somente não se
concretizou por sua própria desídia, pois mudou de endereço e não foi
localizado para intimação.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para substituir a pena restritiva de direito de prestação
de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, mantida, no
mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-63.2016.8.26.0077 -Voto no 35.890
9
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator